Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 667.138.891-15 (APELANTE), CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 988.379.151-87 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ZILDA DIAS FRANCO - CPF: 487.128.841-20 (APELADO), ALBERTO CARLOS BUENO - CPF: 090.172.919-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001777-16.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA e CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ZILDA DIAS FRANCO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO BEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRA A TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL À REQUERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM LIVRE PARA ESCRITURAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – ART. 321 DO CPC/15 RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes por meio do Contrato de Compra e Venda do imóvel que pretende registrar – com expresso compromisso da promitente vendedora em entregar o bem livre para escrituração – não há falar-se em extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 320 do CPC/15 pela ausência de documento que transfira os direitos sobre o bem à promitente demanda.

Em casos tais, em que o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponde à natureza da causa posta, o magistrado deve facultar à parte a emenda da petição inicial para a adequação correspondente, nos termos do art. 321 do CPC/15. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE APARECIDO DA SILVA e CRISTIANE PEREIRA DA SILVA
na
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada em face de
ZILDA DIAS FRANCO,
contra a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
.

Em síntese, sustentam os apelantes que intimados para emendar a petição inicial e trazer aos autos o contrato que transferiu a propriedade do imóvel (ou seus direitos) à demandada, esclareceram ao Juízo que possuem apenas o contrato de compra e venda com a apelada.

Alegam que munidos de boa fé, realizaram edificações no imóvel, pois acreditaram nas promessas da recorrida de que possuía procuração do proprietário do imóvel (Sr. Alberto Carlos) e faria a sua transferência aos apelantes.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática e incluir o Sr. Alberto Carlos no pólo passivo da demanda, a fim de que ele apresente documento capaz de demonstrar a ligação com a apelada e se manifeste sobre o contrato de compra e venda, com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 115651543) que os autores, ora apelantes, em 25/06/2019, adquiriram da requerida, por meio de Contrato de Compra e Venda, imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT sob a matrícula no 58.545, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pago da seguinte forma:

“
a) Uma entrada a título de sinal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), pagamento realizado por meio de transferência bancária;

b) Um automóvel Fiat Uno Way 1.0, Ano 2010/2011, Cor branca, Placa NPC8055, Renavam 260611182, Chassi 9BD195162B0076828, em nome de Wilson Fernando da Silva, avaliado no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), veículo alienado, restando 05 (cinco) parcelas para sua quitação;

c) Um automóvel Chevrolet Spin 1.8, Ano 2013/2013, Cor prata, Placa OBS9778, Renavam 545725828, Chassi 9BGJB75ZODB314760, avaliado no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), que será entregue até a data de 25/07/2019;

d) O saldo restante no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) será pago até a data de 31/10/2019
;” (ID 115651543 - Pág. 3)

Segundo os demandantes, falta quitar apenas o valor remanescente de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo pagamento foi suspenso até a regularização do imóvel com a transferência da Escritura.

Sob a alegação de que já realizaram edificações no local e quitaram os impostos territoriais, ajuizaram a presente ação a fim de obrigar a requerida efetivar a transferência do bem.

Pois bem.

Os apelantes pretendem, com a presente demanda, a transferência do imóvel registrado sob a matrícula no 58.545, com base no contrato de compra e venda constante no ID 115653456, celebrado com a requerida/apelada ZILDA DIAS FRANCO.

Colacionam aos autos para comprovar o alegado, além do citado contrato, a matrícula do imóvel (ID 115653472), em que consta como proprietário Sr. Alberto Carlos Bueno, terceiro estranho à lide.

Em razão da inércia dos autores quando intimados para incluir o detentor do domínio do bem no pólo passivo da demanda e juntar aos autos o contrato que transferiu a propriedade do imóvel (ou os direitos) do Sr. Alberto Carlos Bueno à requerida (ID 115653473), o feito foi extinto sem resolução do mérito.

Ocorre que, apesar da ausência, nos autos, de documento que transfira a propriedade do imóvel ou dos seus direitos à demandada/promitente vendedora, o Contrato de Compra e Venda celebrado entre a parte autora e a requerida, devidamente assinado por duas testemunhas e com firma reconhecida em cartório, é prova suficiente da relação jurídica havida entre os litigantes.

Observa-se do requerido documento, que a apelada, como legítima possuidora do imóvel em questão, se compromete a transferi-lo livre para escrituração. Vejamos:

Insta salientar que a responsabilização da apelada pela entrega do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus é reforçada ainda na cláusula 7a, responsabilizando-se civil e penalmente, conforme se verifica abaixo:

Desta feita, comprovada a relação jurídica entre as partes por meio do citado contrato de Compra e Venda do imóvel que pretende registrar, não há falar-se em extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 320 do CPC/15, pela ausência de documento que transfira os direitos sobre o bem à promitente vendedora/demanda.

No entanto, com a ausência de apresentação de título dominial do bem objeto do contrato denota-se que o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponde à natureza da causa posta.

Assim, deverá o magistrado condutor do feito determinar a emenda da petição inicial, a fim de privilegiar o julgamento meritório,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
. No caso, obrigação de fazer a ser imposta àquele que lhe vendeu o bem, sob pena dos consectários legais.

Pelo menos é o que se extrai do art. 321 do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular tramitação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022